Tribunal: TJMT
Processo: 1005312-83.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005312-83.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Procuração, Honorários Advocatícios, Penhora / Depósito/ Avaliação, Extinção da Execução, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[PATRICIA GASPAR NOBREGA - CPF: 488.817.321-49 (ADVOGADO), REINALDO CELSO BIGNARDI - CPF: 037.348.008-38 (ADVOGADO), REINALDO CELSO BIGNARDI - CPF: 037.348.008-38 (EMBARGANTE), HERMINIO ANTONIO MACCARI - CPF: 251.129.109-68 (AGRAVADO), CLEIDETTE MARIA MACCARI - CPF: 479.741.179-15 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. CARÁTER PROTELATÓRIO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou embargos anteriores no âmbito de agravo de instrumento, mantendo a regularidade do cumprimento de sentença relativo a honorários advocatícios sucumbenciais.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado apresenta omissão ou contradição nos termos do art. 1.022 do CPC.

III. Razões de decidir

A alegação de ilegitimidade da parte exequente não foi suscitada nas razões do agravo de instrumento, configurando evidente inovação recursal.

O acórdão embargado consignou que os valores foram discriminados no pedido de cumprimento de sentença e confirmados pelos cálculos elaborados pela Contadoria Judicial.

Também não há vício quanto à legitimidade da advogada para promover o cumprimento de sentença relativo aos honorários sucumbenciais, pois sua constituição ocorreu antes da sentença que fixou a verba honorária, circunstância que lhe conferiu legitimidade.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados. Aplicação de multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, em razão do caráter protelatório do recurso.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, sendo cabíveis apenas nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC. 2. Configura inovação recursal a suscitação, em embargos de declaração, de matéria não arguida no recurso anteriormente interposto. 3. A interposição reiterada de embargos de declaração com finalidade protelatória autoriza a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 489, §1o, 523, §1o, 835, §2o e 1.022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração oposto por Reinaldo Celso Bignardi em face do v. acórdão proferido por esta Câmara no julgamento dos embargos de declaração anteriormente opostos nos autos do Agravo de Instrumento de mesma numeração, sob o argumento de estar eivado de vícios.

Inconformado, o embargante alega, em apertada síntese, que o acórdão embargado incorreu em omissão e contradição ao deixar de reconhecer a alegada ilegitimidade de Cleidette Maria Maccari para figurar no polo ativo da execução, sustentando que esta teria sido excluída da lide originária por decisão transitada em julgado. Sustenta, ainda, que remanesceria omissão quanto à necessidade de individualização dos créditos executados e quanto à legitimidade da advogada Patrícia Gaspar Nóbrega para promover o cumprimento de sentença relativo aos honorários advocatícios sucumbenciais, defendendo que a condução da demanda originária teria sido exercida predominantemente por outro patrono, razão pela qual reputa irregulares os atos processuais praticados pela referida advogada.

Aduz, por fim, que os embargos anteriormente opostos não teriam sido devidamente apreciados, insistindo na existência de vícios no julgado e reiterando a necessidade de pronunciamento expresso deste Tribunal sobre as matérias suscitadas.

Por fim, pleiteia o acolhimento dos embargos, sanando os vícios apontados, atribuindo efeitos infringentes ao recurso (id. 301313860).

Sem contraminuta.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Apesar de o embargante alegar a ocorrência de omissão e contradição no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição dos embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer
obscuridade
ou eliminar
contradição
;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1o.”

Já o referido art. 489, §1o, do CPC, assim dispõe:

“§1o. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Não obstante, a contradição apenas ocorre dentro da própria decisão e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes.

Nesse sentido, é a jurisprudência pacífica do STJ, confira,
verbis
:

“[...].
2.

A contradição que justifica a oposição de embargos de declaração é a interna, decorrente de proposições inconciliáveis entre si, mas não a suposta contradição entre as razões de decidir e a lei, doutrina, jurisprudência, fatos ou provas
.”
(EDcl no REsp: 1745371/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, j. 14.12.2021– negritei).

Assim, nenhumas das hipóteses elencadas quanto à omissão e contradição estão configuradas no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas no recurso foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pelo embargante, justificando assim a interposição do presente recurso.

Destarte, não há como acolher a pretensão do embargante, na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“
Pois bem. Sustenta o embargante que o acórdão incorreu em omissão e contradição ao fazer menção à Sra. Cleidette Maria Maccari como parte credora, ora agravada, uma vez que esta teria sido excluída da lide originária por sentença transitada em julgado.

Inicialmente, cumpre registrar que a referência à Sra. Cleidette Maria Maccari decorreu de forma expressa não do voto, mas da própria redação do pedido recursal formulado pelo embargante no agravo de instrumento, no qual requereu:

“[...], seja fixado o valor do crédito para cada um dos litigantes (advogada Patrícia Gaspar Nóbrega e seus constituintes Hermínio Antonio Maccari e Cleidette Maria Maccari), individualizando-os para que seja identificado cada um com seus respectivos créditos; [...].”

Ora, com a devida vênia, é manifestamente contraditório que o mesmo agravante que reconheceu e qualificou Cleidette Maria Maccari como parte agravada e legitimada à percepção de crédito, venha, em embargos de declaração, sustentar sua exclusão da relação processual como fundamento para correção do julgado. Tal conduta constitui tentativa de inovação recursal, inadmissível nesta fase processual.

O acórdão embargado não apreciou a condição processual da Sra. Cleidette justamente porque essa não foi matéria submetida à análise na decisão agravada nem suscitada como questão autônoma no recurso principal.

Assim, basta uma simples análise do recurso de agravo de instrumento interposto pelo embargante para verificar que a parte não apresentou qualquer insurgência no tocante à aludida tese.

Portanto, resta evidente que o pedido se trata de inovação recursal.

Nesse passo, ressalto que a jurisprudência pátria não admite inovação recursal em embargos declaratório, ainda que se trate de matéria de ordem pública, senão vejamos:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC/15. OMISSÕES ALEGADAS.

(...)

2. PRIMEIRA OMISSÃO. OCORRÊNCIA. ALEGADA OMISSÃO DO ACÓRDÃO EMBARGADO QUANTO À ANÁLISE DA ILEGITIMIDADE ATIVA DO EMBARGADO. MATÉRIA QUE NÃO FOI DEVOLVIDA À ANÁLISE DESTE SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUANDO DO MANEJO DO RECURSO ESPECIAL. INOVAÇÃO RECURSAL NO ATUAL MOMENTO PROCESSUAL. INVIÁVEL A ANÁLISE, AINDA QUE AINDA QUE SE TRATE DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.

2.1. "
'É vedado à parte recorrente, em sede de embargos de declaração
e agravo regimental,
suscitar matéria que não foi suscitada anteriormente, em virtude da ocorrência da preclusão consumativa
'. (STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1.455.777/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 17/09/2015) [...]" (EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgRg no AREsp 729.742/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/09/2018, DJe 28/09/2018).

2.2. "O intuito de debater novos temas, por meio de agravo regimental, não trazidos inicialmente no recurso especial, se reveste de indevida inovação recursal, não sendo viável, portanto, a análise,
ainda que se trate de matéria de ordem pública
, porquanto imprescindível a prévia irresignação no momento oportuno e o efetivo debate sobre os temas" (AgRg no AREsp 401.770/PI, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, DJe 12/11/2013). Precedentes. (...)” (STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1740101/PB, 3a Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 02.09.2019 – grifei e negritei)

Diante disso, não sendo a matéria do embargos suscitada nas razões do agravo, resta caracterizada a inovação recursal, que impede o exame da questão.

Nesse sentido já se manifestou esta Câmara, verbis:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ARBITRAMENTO SOBRE O VALOR DA CAUSA – INOVAÇÃO RECURSAL – MEIO INADEQUADO – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022, incs. I a III e parágrafo único, inc. I, e 489, §1o, do CPC.

Se a matéria suscitada nos embargos de declaração não foi objeto da apelação, fica caracterizada a inovação recursal, que impede o exame da questão.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e rejeitado.” (RED n. 1011005-18.2020.8.11.0002, 3a Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 23.06.2021 - negritei)

Nesse passo, não sendo a matéria impugnada nas razões do recurso apresentado pelo embargante, além de não ter sido decidida na decisão agravada e, considerando o efeito devolutivo próprio dessa espécie recursal, resta caracterizada a inovação recursal, que impede o exame da questão.

No que diz respeito aos demais fundamentos, quais sejam, a individualização dos créditos e constituição da advogada da parte exequente, trata-se de matérias enfrentadas e resolvidas pelo decisium.

Logo, apesar de o embargante alegar a ocorrência de omissão e contradição no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição dos embargos de declaração.

(...)

À vista disso, em que pese as alegações do embargante, verifica-se que não há qualquer vício a ser sanado pela via integrativa. Isso porque, em relação à suposta ausência de individualização dos valores executados, o acórdão foi claro ao destacar que os valores estão discriminados no pedido de cumprimento de sentença (id. 109343605) e devidamente corroborados pelos cálculos da Contadoria Judicial (id. 154261714), devidamente homologados pelo juízo, circunstância que evidencia a ausência do vício apontado.

Igualmente, quanto à suposta ilegitimidade da advogada Patrícia Gaspar Nóbrega, não há qualquer vício a ser reparado. A regularidade de sua constituição foi amplamente reconhecida na decisão do juízo de primeiro grau e no acórdão embargado, tendo sido demonstrado que seu mandato foi outorgado antes da sentença que fixou os honorários sucumbenciais, conferindo-lhe legitimidade nos termos do art. 23 da Lei no 8.906/94. Além disso, consta nos autos de origem a notificação da destituição de poderes, enviada ao advogado anteriormente constituído, Dr. Edésio Martins da Silva, recebida em 05.02.2018 (id. 27931530 e 27931531), afastando qualquer alegação de nulidade
.
”

(id. 299271377).

À vista disso, em que pese as alegações do embargante, verifica-se que não há qualquer vício a ser sanado pela via integrativa, mormente porque, a leitura atenta do v. acórdão embargado revela que enfrentou expressamente os temas alegados.

No tocante à alegação de omissão quanto à legitimidade de Cleidette Maria Maccari, o acórdão embargado foi expresso ao consignar que tal questão não poderia ser conhecida na forma pretendida, por configurar verdadeira inovação recursal. Isso porque, conforme registrado no julgado, foi o próprio recorrente quem indicou a referida parte como agravada no recurso anteriormente interposto, inclusive formulando pedido de individualização de créditos também em seu favor. Nesse contexto, a posterior alegação de ilegitimidade processual revela manifesta contradição com a própria conduta processual do embargante, circunstância que foi devidamente apreciada e afastada pelo colegiado.

Igualmente não procede a alegada omissão quanto à necessidade de individualização dos créditos executados. O acórdão embargado registrou que a matéria já havia sido enfrentada no julgamento do agravo de instrumento, ocasião em que se concluiu pela regularidade do cumprimento de sentença, inclusive quanto aos cálculos apresentados, os quais foram elaborados pela contadoria judicial em conformidade com os critérios fixados na decisão exequenda.

No mesmo sentido, quanto à legitimidade da advogada Patrícia Gaspar Nóbrega para promover o cumprimento de sentença relativo aos honorários sucumbenciais, a questão também foi objeto de apreciação expressa por esta Câmara. Na ocasião, consignou-se que a referida patrona se encontrava regularmente constituída nos autos antes da prolação da sentença que fixou a verba honorária, circunstância que lhe confere legitimidade para promover a respectiva execução, nos termos do art. 23 da Lei no 8.906/1994 (Estatuto da Advocacia). Cumpre salientar, ainda, que eventual controvérsia acerca da titularidade ou da divisão interna dos honorários advocatícios entre advogados que tenham atuado na causa constitui matéria estranha à relação processual estabelecida com o executado, devendo ser dirimida em ação própria entre os profissionais eventualmente interessados, não cabendo ao devedor discutir direito alheio em nome próprio.

Assim, como se vê da transcrição do acórdão recorrido e o destaque dos seus trechos, bem demonstram que o colegiado firmou seu convencimento após debruçar-se sobre as teses apresentadas pelas partes e que foram suficientes para solucionar o litígio. Ademais, é cediço que o órgão julgador não é obrigado a rebater todos os fundamentos apresentados pela parte, se já motivou a decisão com as razões suficientes à formação do seu convencimento. Nesse sentido, é a jurisprudência do c. STJ,
in verbis
:

“
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO No 3/STJ. OMISSÃO DO ACÓRDÃO ESTADUAL. INEXISTÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

[...]

2. O acórdão recorrido manifestou-se sobre os pontos indispensáveis à solução do litígio. Como se sabe, "não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.
Nesse sentido: REsp 927.216/RS, Segunda Turma, Relatora Ministra Eliana Calmon, DJ de 13/8/2007; e REsp 855.073/SC, Primeira Turma, Relator Ministro Teori Albino Zavascki, DJ de 28/6/2007." 3. Agravo interno não provido.”
(STJ - AgInt no AREsp: 1.858.518/RJ, Segunda Turma, Relator: Ministro Mauro Campbell Marques, j. 04.10.2021 – destaquei).

Nesse viés, inexistindo máculas no acórdão que já havia rejeitado os embargos de declaração anterior que discutiu a mesma questão, e considerando a advertência, tenho que resta demonstrado o caráter protelatório na interposição destes embargos, consubstanciado no abuso do direito de recorrer, o que torna de rigor a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.

Posto isso,
REJEITO
dos embargos de declaração interposto e, nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC, condeno o embargante a pagar multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Fica o embargante cientificado quanto a eventual reiteração de embargos protelatórios, caso em que a multa será elevada a até 10% (dez por cento), ficando condicionada a interposição de qualquer outro recurso ao depósito do valor respectivo.

Cuiabá, 11 de março de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2026